Tribunal: TJDFT
Processo: 0703651-96.2020.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS. INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS E EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste inovação recursal ou hipótese de supressão de instância. O recorrente aduziu a exequibilidade das duplicatas desde a exordial nos autos de execução, de modo que a validade da prova foi arguida desde o início do procedimento. Ainda que assim não o fosse, o apelante rebateu em embargos declaratórios os pontos aduzidos na presente apelação.
2. Na execução de duplicatas, é ônus do sacado (comprador), em embargos à execução, produzir a prova capaz de afastar a presunção de que a mercadoria não foi entregue de forma adequada ou de que a assinatura constante da duplicata é de pessoa estranha aos seus quadros (RESP 844.191/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2011, DJe de 14/06/2011 e AgInt no AREsp n. 1.798.163/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021).
3. Deixando a embargante de elucidar, à luz do acervo fático-probatório produzido nos embargos à execução, os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), inexistindo comprovação mínima de invalidade dos negócios jurídicos e da não veracidade dos comprovantes juntados aos autos, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados nos embargos à execução.
4. Não obstante, a sentença proferida merece reparos quanto aos títulos não reconhecidos, eis que a juntada dos documentos de maneira canhestra e fora de ordem não basta para afastar-lhes o poder probatório.
5. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e provida.